Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-34.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001122-34.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO BATISTA - CPF: 872.439.381-91 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001122-34.2023.8.11.0037
.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
MARCIO BATISTA
.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2-

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

3-

Inexistindo prova da legitimidade das cobranças, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

4-

Não comprovada à legalidade do débito impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

5-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedentes
o pedido contraposto
, condenando o reclamante ao pagamento dos débitos objeto da lide.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos, bem como seja a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais e o afastamento do pedido contraposto.

A requerida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual o recorrente questiona a legitimidade das faturas cobradas a título de recuperação de consumo, nos valores de
R$7.080,30 (sete mil e oitenta reais e trinta centavos) e R$16.834,44 (dezesseis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), ambas vencidas em 29/05/2020.
A recorrida, em sua defesa, aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança, uma vez que a dívida era existente.

A requerida em sua defesa alega que as faturas são legítimas, pois, são oriundas de recuperação de consumo decorrente de irregularidade encontrada no medidor da recorrida, porém, não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção da vistoria realizada.

Oportuno mencionar que a inspeção realizada em 23/07/2019, que originou o TOI de n. 551306, sendo que o TOI apresentado na defesa foi o de no 705784, realizado em 09/01/2020.

Pois bem, o documento apresentado na defesa não corresponde aos débitos questionados na inicial, pois, nota-se na Carta de Recuperação acostados pela própria recorrida no ID. 207304685, que os débitos questionados são decorrentes de inspeção realizada no medidor do requerente na data de 23/07/2019, e não na data do TOI anexado em ID 207304679.

Ressalta-se, ainda, que os demais documentos anexados pela recorrida correspondem à inspeção realizada em data diversa a questionada nos autos.

Como é sabido, cabe a recorrida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6o, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL no 414/2010, a concessionária de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica.

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. No artigo 129 da referida resolução consta o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]”

In casu
, a recorrida sustenta que realizou procedimento para aferição da irregularidade, mas não carreou aos autos o termo de ocorrência e inspeção, tampouco o laudo de verificação do medidor.

Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a recorrida agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado,
de modo que razão assiste o recorrente quanto ao pleito de
declaração de inexistência dos débitos das faturas
nos valores de
R$7.080,30 (sete mil e oitenta reais e trinta centavos) e R$16.834,44 (dezesseis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
.

Todavia, o
decisum
não merece reforma no tocante a improcedência do pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Constata-se através de consulta pública
a existência de várias negativações preexistentes lançadas pela empresa ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO e ÁGUAS DE PRIMAVERSA, isto é, anteriores ao débito discutido na lide.

Assim, não há prova da ilegitimidade do apontamento preexistente, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Por fim, não havendo dívida em aberto, a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, afastando a condenação do pedido contraposto, bem como, declarar inexigíveis os débitos de recuperação de consumo cobrados nas faturas com vencimento em 29/05/2020.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024